Tribunal: TJMT
Processo: 1029163-09.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029163-09.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. P. S. Q. N. - CPF: 042.045.691-02 (EMBARGANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), M. P. S. Q. N. - CPF: 042.045.691-02 (EMBARGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), SOLANYARA MARIA DA SILVA - CPF: 688.567.841-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO QUEIROZ NOGUEIRA - CPF: 987.022.201-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1029163-09.2017.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – ABUSIVIDADE DA RECUSA – OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR OS PROCEDIMENTOS REQUISITADOS PELO MÉDICO ASSITENTE – REEMBOLSO DE VALORES PAGOS A TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS NA REDE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS E COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR E DA REQUERIDA – OMISSÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO PARA SUPRIR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA - RECURSO PROVIDO
.

Verificada a flagrante omissão no voto, há que se dar provimento aos embargos declaratórios para saná-la.

Quando se trata de reembolso de despesas médicas, decorrentes de relação contratual, os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, pelo INPC, passa a ser computada a partir do efetivo desembolso por parte do autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1029163-09.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

M. P. S. Q. N..

EMBARGADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na origem: 1029163-09.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
M. P. S. Q. N.
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.o 1029163-09.2017.8.11.0041, assim ementada:

"
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – ABUSIVIDADE DA RECUSA – OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR OS PROCEDIMENTOS REQUISITADOS PELO MÉDICO ASSITENTE – REEMBOLSO DE VALORES PAGOS A TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS NA REDE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS E COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR E DA REQUERIDA.

Considera-se abusiva a negativa da operadora de custear o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente, mormente quando a RN No 469, DE 09 DE JULHO DE 2021, da ANS, regulamenta a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem limite de número de sessões.

Se a operadora não demonstrou contar em sua rede credenciada com profissionais que tenham a qualificação específica necessária para o adequado tratamento de saúde do segurado, deve o plano de saúde arcar integralmente com os custos despendidos pelo beneficiário com a contratação de profissional não conveniado

A mera quebra de contrato, por ser uma situação previsível diante a existência de cláusulas de interpretações controvertidas quanto ao seu cumprimento, gera apenas aborrecimento do cotidiano, portanto não enseja a violação do íntimo da pessoa e, de consequência, não caracteriza o dano moral. Se houve condenação, de rigor é afastá-la da sentença
".

M. P. S. Q. N.,
ora embargante, alega que o acórdão foi omisso porque deixou de fixar os índices de juros moratórios a partir do vencimento (desembolso), e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), pelo INPC (por se tratar de responsabilidade contratual líquida).

CONTRARRAZÕES
: (ID 101253950) pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1029163-09.2017.8.11.0041

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
M. P. S. Q. N.
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.o 1029163-09.2017.8.11.0041, assim ementada:

"
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – ABUSIVIDADE DA RECUSA – OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR OS PROCEDIMENTOS REQUISITADOS PELO MÉDICO ASSITENTE – REEMBOLSO DE VALORES PAGOS A TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS NA REDE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS E COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR E DA REQUERIDA.

Considera-se abusiva a negativa da operadora de custear o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente, mormente quando a RN No 469, DE 09 DE JULHO DE 2021, da ANS, regulamenta a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem limite de número de sessões.

Se a operadora não demonstrou contar em sua rede credenciada com profissionais que tenham a qualificação específica necessária para o adequado tratamento de saúde do segurado, deve o plano de saúde arcar integralmente com os custos despendidos pelo beneficiário com a contratação de profissional não conveniado

A mera quebra de contrato, por ser uma situação previsível diante a existência de cláusulas de interpretações controvertidas quanto ao seu cumprimento, gera apenas aborrecimento do cotidiano, portanto não enseja a violação do íntimo da pessoa e, de consequência, não caracteriza o dano moral. Se houve condenação, de rigor é afastá-la da sentença
".

M. P. S. Q. N.,
ora embargante, alega que o acórdão foi omisso porque deixou de fixar os índices de juros moratórios a partir do vencimento (desembolso), e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), pelo INPC (por se tratar de responsabilidade contratual líquida).

Observa-se que realmente o teor do voto e da ementa publicados é no sentido de dar parcial provimento ao apelo do autor, de modo a determinar que a operadora do plano de saúde promova o reembolso integral das despesas comprovadamente feitas pelo autor com terapias que não encontrou na rede credenciada.

Por outro lado, o acordão não se manifesta acerca dos consectários legais que devem incidir sobre o valor a ser reembolsado.

Assim, a omissão restou evidente e, portanto, deve ser sanada.

No caso se trata de pedido de reembolso de despesas médicas decorrente de uma relação contratual, de modo que os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação, ou seja, do momento em que tomou conhecimento da demanda, enquanto a correção monetária, pelo INPC, passa a ser computada a partir do efetivo desembolso por parte do autor
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE - PRESCRIÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRAZO DECENAL NÃO TRANSCORRIDO - COBERTURA DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA - EXCLUSÃO CONTRATUAL - INCOMPATIBILIDADE COM OS DITAMES CONSUMERISTAS - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA - ILICITUDE DA NEGATIVA - RESSARCIMENTO DEVIDO - VIOLAÇÃO AOS LIMITES CONTRATUAIS DE REEMBOLSO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DA INTEGRALIDADE DAS DESPESAS COMPROVADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO DESEMBOLSO - JUROS DE MORA - DATA DA CITAÇÃO

- Em se tratando de pretensão de reembolso dos valores suportados a título de despesas médicas, em decorrência da negativa do plano de saúde quanto ao custeio do tratamento a que foi submetido o consumidor, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme o posicionamento assentado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça.

- Embora a Lei 9.656/98 seja inaplicável aos contratos de plano de saúde celebrados antes de seu advento e não adaptados à nova sistemática legal, estes não escapam da incidência do Código de Defesa do Consumidor, em face do qual se mostra abusiva a cláusula que exclui a cobertura de tratamento médico comprovadamente imprescindível à preservação da saúde e vida do consumidor.

- Comprovadas, a contento, as despesas suportadas no tratamento médico em questão e não demonstrada a apontada violação aos limites de valores de ressarcimento, deve o reembolso contemplar a integralidade das despesas demonstradas pelo consumidor.

-
Sobre o montante a ser ressarcido devem incidir correção monetária, desde a data do desembolso, e juros de mora, desde a data da citação
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.594742-7/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)

Desse modo,
verificada a omissão no teor do voto há que ser corrigido para alterar a parte dispositiva.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos para reconhecer a omissão e alterar a parte dispositiva que passa a ter a seguinte redação: “
Posto isso, dá-se
parcial provimento ao recurso do autor para determinar que o reembolso se faça pela integralidade do valor pago e devidamente comprovado nos autos, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021